Tribunal: TJES
Processo: 5015723-64.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015723-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: STEPHANIE BRITO CEOLIN
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5015723-64.2023.8.08.0035

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrida: STEPHANIE BRITO CEOLIN

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA ALEGA EM SÍNTESE QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA JUNTO À PARTE REQUERIDA PARA O TRAJETO
VITÓRIA X RIO DE JANEIRO X SÃO PAULO X MIAMI X NOVA ORLEANS
, PARA O DIA 01/03/2023. ADUZ QUE HOUVE ATRASO NO PRIMEIRO VOO, MOTIVO PELO QUAL PERDEU A SEGUNDA CONEXÃO. EXPÕE QUE SOMENTE CONSEGUIU CHEGAR AO DESTINO FINAL NO DIA SEGUINTE. POR ESTES MOTIVOS, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por tais razões, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal. ”.
(3). RECURSO DA
CIA
.
ATRASO ÍNFIMO POR CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS - TRÁFEGO AÉREO. AERONAVE QUE POUSOU COM ATRASO ÍNFIMO DE EM EM CERCA DE 54 MINUTOS. PERÍODO TOLERÁVEL PREVISTO NO ARTIGO 230 DO
CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA
. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS COMPROVADOS. NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER PREJUÍZO À RECORRIDA, HAJA VISTA QUE TODA PROBLEMÁTICA DEU-SE MORMENTE EM RAZÃO DE FORÇA MAIOR, QUAL SEJA, DO INTENSO TRÁFEGO AÉREO NA REGIÃO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PARA O CASO DO ENTENDIMENTO DE CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SEJA O MONTANTE ARBITRADO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(4). MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. NO CASO DOS AUTOS, A AUTORA SE MOSTRA IRRESIGNADA EM RAZÃO DO ATRASO DO PRIMEIRO VOO QUE ACARRETOU NA PERDA DA CONEXÃO E ATRASO À CHEGADA DO DESTINO FINAL. POIS BEM, A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE ATRASO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO
OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO
, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. OCORRE QUE NO CASO DOS AUTOS, A RÉ ACOMODOU A RECORRIDA EM VOO DIVERSO, BEM COMO JUSTIFICOU O ATRASO EM RAZÃO DO VULTUOSO TRÁFEGO AÉREO. ASSIM, TENHO QUE A RECORRENTE COMPROVOU, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, O MOTIVO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR QUE TEVE O CONDÃO DE INFLUENCIAR O ATRASO DO VOO QUE CULMINOU NA PERDA DO EMBARQUE NO VOO POSTERIOR. EM SITUAÇÕES COMO A DESCRITA, ESPERA-SE QUE A COMPANHIA AÉREA TENHA ZELO COM OS PASSAGEIROS E OFEREÇA UM SERVIÇO ADEQUADO, DE FORMA A AMENIZAR OS TRANSTORNOS CAUSADOS COM A PERDA DO VOO E,
IN CASU
, ENTENDO QUE A EMPRESA FORNECEU A SOLUÇÃO ADEQUADA PARA AMENIZAR OS TRANSTORNOS VIVENCIADOS PELA AUTORA, INFORMANDO-A DO EFETIVO CANCELAMENTO E AINDA ALOCANDO-A DE IMEDIATO EM VOO DIVERSO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO RESP. 1.584.465, É CEDIÇO QUE O SIMPLES ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA,
DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE,

NÃO RESTOU COMPROVADO NO PRESENTE CASO. DIGO ISTO POIS, AINDA QUE COMPREENSÍVEL O ABORRECIMENTO SUPORTADO PELA REQUERENTE EM RAZÃO DO OCORRIDO, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA DA PERDA DE COMPROMISSO OU DANOS RELEVANTES OCASIONADOS EM RAZÃO DO ATRASO NA VIAGEM. OUTROSSIM, EM CASOS SIMILARES, ESTA TURMA POSSUI PACÍFICO ENTENDIMENTO QUE, A SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR, NÃO É CAPAZ, POR SI SÓ, DE ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENDO ASSIM, OUSO DISCORDAR COM O MAGISTRADO DA ORIGEM, DE MODO QUE ENTENDO POR ACOLHER O PLEITO RECURSAL DA RÉ, PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO ARBITRADA NA ORIGEM E, CONSEQUENTEMENTE, JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

(6).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (7). SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL. (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA A PARTE RECORRENTE TER LOGRADO ÊXITO EM SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)